Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0723418-80.2025.8.07.0000 DESPACHO Em razão da retificação do polo passivo (ids. 75007164 e 75512009), intimem-se os demais agravados para contraminuta, no prazo legal (id. 72941810). Oportunamente, à conclusão. Brasília – DF, 30 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator